Tribunal: STF
Processo: RHC 64649
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-06
Data de publicação: 1987-02-06

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. ADITAMENTO DE DENUNCIA FEITO POR NOVO
PROMOTOR DE JUSTIÇA, EM EXERCÍCIO, PARA COLETA DE PROVAS.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 28 DO CPP OU A SÚMULA 524, SE
NÃO HOUVE ARQUIVAMENTO ANTERIORMENTE REQUERIDO E DEFERIDO.
INDIVISIBILIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.